Tribunal: STF
Processo: ADI 5090
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO RETROATIVA. ATUAÇÃO DO CONSELHO CURADOR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não há omissão quanto à modulação dos efeitos, pois a questão foi expressamente apreciada na decisão embargada, que estabeleceu que a nova sistemática de remuneração do FGTS produzirá efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento. A tese de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão teriam direito à recomposição de perdas passadas contraria a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese.



    2. A determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do Fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor. É o Conselho Curador do FGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do Fundo e definir eventuais ajustes, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, qualquer tentativa de detalhar sua atuação extrapolaria a função jurisdicional do STF, invadindo o espaço de decisão administrativa e técnica do órgão. Dessa forma, não há obscuridade a ser sanada em relação à atuação do Conselho Curador.



    3. O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, em evidente tentativa de obter a reconsideração da modulação dos efeitos e da interpretação conferida à legislação que rege a correção dos saldos do FGTS. Tal pretensão, no entanto, não é compatível com a finalidade dos embargos de declaração.



    4. Embargos de declaração rejeitados.